Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-11.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010942-11.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OLGA BARBOSA ALVES - CPF: 512.953.501-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ZOCCAL - CPF: 073.081.338-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1010942-11.2025.8.11.0004.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida(s):
OLGA BARBOSA ALVES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA
WHATSAPP
. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E OPERAÇÕES PIX NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA PELA TAXA LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra decisão que homologou o projeto de sentença e declarou a inexistência de relação jurídica referente a contratos de empréstimos celebrados fraudulentamente, confirmou tutela de urgência para impedir cobranças, condenou o banco ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais em favor de consumidora idosa vítima de golpe praticado por terceiros mediante contato via
WhatsApp
e realização de empréstimos e transferências bancárias não reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da consumidora apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor; (iii) determinar a correta extensão dos danos materiais efetivamente suportados pela autora; e (iv) verificar a configuração dos danos morais, a adequação do quantum indenizatório e dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ.

5.

A ausência de demonstração de adoção dos mecanismos de segurança previstos na regulamentação do Banco Central, inclusive das providências relacionadas ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), evidencia falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de segurança inerente à atividade bancária.

6.

A condição de pessoa idosa caracteriza situação de hipervulnerabilidade, impondo proteção reforçada e maior dever de diligência da instituição financeira na prevenção e detecção de operações fraudulentas.

7.

Os danos materiais devem corresponder apenas ao efetivo prejuízo patrimonial da autora, excluindo-se os valores relativos aos contratos de empréstimo declarados inexistentes e os créditos de terceiros que apenas transitaram na conta bancária como parte da fraude, subsistindo a indenização correspondente à dívida gerada no cartão de crédito e aos recursos próprios efetivamente subtraídos.

8.

A utilização fraudulenta da conta bancária, a imposição de dívida indevida e os prejuízos experimentados por consumidora idosa configuram dano moral
in re ipsa
, sendo adequado o valor indenizatório arbitrado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

Os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais constituem matéria de ordem pública e devem observar a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, sem caracterizar
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança e inexistente prova de causa excludente de responsabilidade.

2.

A condição de pessoa idosa impõe especial dever de cautela à instituição financeira, cuja omissão diante de movimentações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A indenização por danos materiais deve limitar-se ao efetivo prejuízo patrimonial suportado pela vítima, excluídos os valores relativos a contratos declarados inexistentes e a recursos de terceiros que apenas transitaram pela conta bancária.

4.

A fraude bancária que impõe dívida indevida e compromete o patrimônio de consumidora idosa configura dano moral
in re ipsa
.

5.

Os juros de mora sobre condenação por danos morais devem observar a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, por se tratar de consectário legal de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14,
caput
e § 3º; Código Civil, arts. 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 10.741/2003, art. 3º; Lei nº 14.905/2024; Resolução BCB nº 1/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STF, Tema 99 (ADIs 5.867 e 6.021); STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, N.U. 1042367-62.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 11.06.2026; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão proferida no ID 371025893, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
condenando
-o
a restituir em favor da parte autora a quantia de
R$ 48.880,10

(quarenta e oito mil oitocentos e oitenta reais e dez centavos),
a título de
danos materiais
, atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da citação válida, a qual engloba juros de mora e correção monetária (EC nº 113/2021 e Tema 99 do STF - ADIs 5867 e 6021).

Ainda,
condenou
o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Por fim, confirmou
a tutela de urgência deferida nos autos, tornando-a definitiva, bem como
declarou
a inexistência de relação jurídica referente aos empréstimos consignados e CDC contestados na inicial, contratados fraudulentamente no período de julho/2025, determinando que o reclamado se abstenha de efetuar cobranças ou descontos relativos a tais contratos, sob pena de multa já fixada na medida liminar.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1) Ausência de responsabilidade do banco - Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ - Fortuito externo;

2) Culpa exclusiva da vítima – Aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC;

3) Improcedência dos danos materiais;

4) Inocorrência de danos morais;

5) Redução do
quantum
indenizatório;

6) Prequestionamento.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, idosa de 73 anos, é titular da conta corrente nº 665.742-7, agência 1003-0, mantida junto ao reclamado.

Aduz que, em
23/07/2025
, recebeu uma ligação, por meio do aplicativo
WhatsApp,
de indivíduos que se identificaram como funcionários do Banco do Brasil.

Na ocasião, foi questionada acerca da realização de diversas transações via PIX, o que foi negado pela autora. Em seguida, os estelionatários informaram que, para proteger sua conta bancária, seria necessário bloquear a senha então utilizada e cadastrar uma nova senha.

Sustenta que, sob intensa pressão psicológica exercida pelos estelionatários, seguiu as instruções para a criação da nova senha bancária.

Posteriormente, constatou as seguintes movimentações bancárias:

- Em 25/07/2025, contratação de empréstimo "CONTR BB AUTOM", no valor de R$ 13.000,00;

- Em 25/07/2025, contratação de empréstimo "CONTR BB 13 SAL", no valor de R$ 2.027,33;

- Em 28/07/2025, contratação de empréstimo "CONTR BB 13 SAL", no valor de R$ 2.034,81;

- Em 28/07/2025, contratação de empréstimo "CONTR BB 13 SAL", no valor de R$ 2.275,20;

- Em 28/07/2025, contratação de empréstimo "CONTR BB AUTOM", no valor de R$ 400,00.

Após a contratação dos empréstimos, foram realizadas diversas transferências via PIX para terceiros, conforme abaixo:

- Em 24/07/2025, transferência via PIX para
Jailton da Conceição Santos
, no valor de R$ 3.500,00;

- Em 25/07/2025, três transferências via PIX para
Tiago Gonzaga Damasceno
, nos valores de R$ 13.600,00, R$ 2.000,00 e R$ 25.000,00, tendo ocorrido, ainda, um crédito na conta da autora no valor de R$ 25.000,00;

- Em 28/07/2025, três transferências via PIX para
Tatiane Lisboa Maia
, nos valores de R$ 400,00, R$ 4.340,00 e R$ 300,00, tendo ocorrido, ainda, um crédito na conta da autora no valor de R$ 300,00;

- Em 30/07/2025, crédito de R$ 1.710,00, enviado por Leda Barreto P, e transferência via PIX de R$ 1.700,00 em favor de
Igor Santos da Cruz
.

- Em 31/07/2025, três transferências via PIX para
Jéssica Batista da Silva
, nos valores de R$ 3.000,10, R$ 2.740,00 e R$ 1.390,00, tendo sido creditado na conta da autora o valor de R$ 7.390,00 por
Ana Maria M.

A autora afirma não ter realizado as movimentações acima, tampouco tinha conhecimento dessas transações.

Em emenda à petição inicial, esclareceu que a transferência no valor de R$ 25.000,00 destinada a
Tiago Gonzaga Damasceno
e a operação no valor de R$ 300,00 relacionada a
Tatiane Lisboa Maia
foram realizadas por meio da utilização do cartão de crédito da autora.

O demandado, por sua vez, afirma que os empréstimos e transações questionados foram realizados mediante utilização regular de senha pessoal, instrumento de segurança de uso exclusivo do correntista.

In casu
, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ preleciona:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar que as transações questionadas foram efetivamente realizadas pela parte autora.
Contudo, tal prova não foi produzida.

No caso, restou configurada a ocorrência de transações atípicas que deveriam ter acionado os sistemas de segurança do banco, mediante alerta de segurança para operação suspeita e verificação de compatibilidade com o perfil financeiro da cliente, pessoa idosa.

Ressalte-se que a
Resolução BCB nº 1, de 12/08/2020
, disciplina o Mecanismo Especial de Devolução (MED), prevendo sua utilização em hipóteses de fundada suspeita ou de comunicação de fraude.

No caso concreto, a instituição financeira não comprovou ter adotado as medidas previstas na regulamentação, tampouco demonstrou a implementação de providências destinadas ao bloqueio cautelar das operações, ao rastreamento dos valores transferidos ou à mitigação dos prejuízos suportados pela autora.

Essa omissão constitui elemento adicional a evidenciar a insuficiência dos mecanismos de segurança empregados.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e o descumprimento do dever de segurança inerente à atividade bancária.

Ademais,
a reclamante é pessoa idosa e, à época dos fatos, possuía 73 anos
, razão pela qual é caracterizada como
hipervulnerável
.

O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) impõe proteção especial:

“Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”

A jurisprudência reconhece maior proteção à pessoa idosa em fraudes bancárias:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais,
consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
".

3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (Grifei)

Por outro lado, impende proceder à adequação do valor dos
danos materiais
fixado na sentença singular, tendo em vista a análise dos extratos bancários e do cartão de crédito juntados aos autos.

A sentença recorrida fixou o dano material em
R$ 48.880,10 (quarenta e oito mil oitocentos e oitenta reais e dez centavos)
, com base na emenda à inicial.

Contudo, da análise detalhada dos autos, verifica-se a necessidade de revisão desse montante, considerando especialmente o efeito da declaração de inexistência dos empréstimos sobre o cálculo do prejuízo efetivo.

Para a correta apuração do dano material, é necessário identificar, dentre todos os créditos que ingressaram na conta da autora no período do golpe, apenas aqueles que geraram ou mantêm obrigação em seu nome, excluindo-se:

(i) Os empréstimos declarados inexistentes (
R$ 19.737,34
): Com a declaração judicial de inexistência dos contratos de empréstimo, esses valores deixam de representar obrigação da autora perante o banco.

Os créditos correspondentes na conta corrente — R$
13.000,00, R$ 2.027,33, R$ 400,00, R$ 2.275,20 e R$ 2.034,81
— foram utilizados pelos fraudadores para realizar transferências PIX, mas sua obrigação de restituição recai sobre o próprio banco, que deverá cancelar integralmente os contratos, abstendo-se de qualquer cobrança ou desconto, conforme já determinado na tutela de urgência confirmada na sentença.

(ii) Os créditos de terceiros (
R$ 9.100,00
): Os valores creditados por Leda Barreto P (R$ 1.710,00, em 30/07/2025) e por Ana Maria M. (R$ 7.390,00, em 31/07/2025) não pertenciam ao patrimônio da autora e não geraram qualquer obrigação em seu nome. Esses recursos transitaram pela conta como parte do esquema fraudulento e foram integralmente repassados aos beneficiários do golpe, não integrando, portanto, o prejuízo da autora.

Identificadas as exclusões, o prejuízo efetivo da autora é composto exclusivamente por:

(a) Dívida gerada no cartão de crédito (
R$ 25.300,00
): Conforme demonstrado pelo extrato do cartão Ourocard (fatura com vencimento em 08/09/2025), os fraudadores utilizaram o cartão de crédito da autora para realizar dois saques PIX: R$ 25.000,00 em favor de Tiago Gonzaga Damasceno (25/07/2025) e R$ 300,00 em favor de Tatiane Lisboa Maia (28/07/2025), totalizando R$ 25.300,00. Esses valores foram creditados na conta corrente e imediatamente transferidos aos beneficiários do golpe, gerando dívida real no cartão de crédito da autora, que permanece ativa e deve ser restituída pelo banco.

(b) Saldo próprio e aplicações consumidos (
R$ 3.832,76
): A diferença entre o total de transferências realizadas (
R$ 57.970,10
) e a soma dos recursos não pertencentes à autora — empréstimos inexistentes (
R$ 19.737,34
), cartão de crédito (
R$ 25.300,00
) e créditos de terceiros (
R$ 9.100,00
) — perfaz o montante de
R$ 3.832,76
, correspondente ao saldo próprio e às aplicações financeiras da autora (Rende Fácil) efetivamente consumidos pelos fraudadores, conforme demonstrado pelo extrato de conta corrente de julho/2025.

Portanto, o efetivo prejuízo material suportado pela autora perfaz o montante de R$ 29.132,76 (vinte e nove mil cento e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a
autora, idosa de 73 anos, foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, porquanto viu sua conta bancária ser utilizada como instrumento de fraude. A angústia, o abalo emocional e a insegurança decorrentes dessa situação ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, conforme jurisprudência desta Turma Recursal:
A

invasão patrimonial, a imposição de dívida indevida e o comprometimento de verbas alimentares de consumidores idosos configuram dano moral indenizável, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade
. Nesse sentido: TJMT - N.U 1042367-62.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026, Publicado no DJE 17/06/2026.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por outro lado, a decisão singular fixou juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês
, relativamente aos danos morais.

No entanto, conforme o artigo 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Reduzir
o montante indenizatório a título de
danos materiais
para
R$ 29.132,06 (vinte e nove mil cento e trinta e dois reais e seis centavos)
,
valor que corresponde ao efetivo prejuízo patrimonial da autora
.

b)
Determinar
,
de ofício,

que os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026